Tribunal: TJDFT
Processo: 0753054-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE ATO CONSTITUÍDO COMO FALTA GRAVE. INQUÉRITO DISCIPLINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório demonstrou que o agravante praticou, com sua esposa, praticou ato sexual em local público – banheiro do pátio de visitação da penitenciária - o que configura falta grave prevista no artigo 52, da LEP.
2. Ao contrário do que afirma a Defesa, a autoria e materialidade da falta grave estão suficientemente demonstradas pelo acervo probatório, sobretudo pelo depoimento do agente penitenciário.
2.1. A palavra de agente penitenciário, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para reconhecer a prática de falta grave no âmbito do procedimento disciplinar, porquanto dotada de fé pública.
3. Recurso conhecido e desprovido.